Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS AUSENTES. DESCUMPRIMENTO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O exame psicotécnico, embora previsto em lei e no edital, não é motivo bastante e suficiente para reprovação de candidato, quando não realizados de forma objetiva, ou seja, assegurado não só o conhecimento dos critérios de aferição dos objetivos a serem alcançados, como de apreciação dos resultados possíveis de serem obtidos, tudo dentro de uma análise objetiva.
2. Declarada a nulidade do exame, o candidato deverá submeter-se a novo teste psicotécnico, observados estritamente os preceitos da Lei 4.949/2012.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PREJUDICADO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL.